Tribunal: TJPA
Processo: 0846072-49.2022.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0846072-49.2022.8.14.0301

APELANTE: CONSTELACAO DE SOUZA MIRANDA PINTO

APELADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que desclassificou candidata do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 02/2022-PSS/SEAP, em razão da ausência de apresentação de histórico escolar, apesar da juntada de diploma de graduação em Serviço Social, com pedido de anulação do ato, reavaliação da prova de títulos e reposicionamento na classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da liminar acarreta perda do objeto do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a ausência de histórico escolar pode impedir a atribuição de pontuação à candidata que apresentou diploma de graduação; (iii) determinar se é possível flexibilizar a vinculação ao edital à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de perda do objeto, pois o cumprimento da liminar não extingue a necessidade de julgamento do mérito, sendo indispensável a confirmação da tutela jurisdicional.

4.

Reconhece-se que o edital vincula Administração e candidatos, mas tal vinculação não é absoluta e deve ser interpretada em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Interpreta-se o edital no sentido de que o diploma de graduação constitui requisito de ingresso e título apto à pontuação na análise curricular.

6.

Adota-se entendimento do STJ de que a ausência de diploma formal não impede o reconhecimento da qualificação quando comprovada por outros meios idôneos, sendo desarrazoada a exigência de documentação adicional para validar diploma já apresentado.

7.

Aplica-se a jurisprudência que admite a flexibilização de exigências editalícias quando comprovada a formação acadêmica, evitando prejuízo desproporcional ao candidato por formalidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO

8.

Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 09ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em de junho de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº

0846072-49.2022.8.14.0301
- PJE), impetrado por CONSTELAÇÃO DE SOUZA MIRANDA PINTO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, a impetrante afirma que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado instaurado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP, Edital nº 02/2022-PSS/SEAP, para contratação temporária multiprofissional, no qual concorreu ao cargo/função de Técnico em Gestão Penitenciária – Serviço Social, Região Guamá.

Aduz que foi classificada na primeira fase, contudo foi inabilitada na 2ª fase do certame, que corresponde à análise curricular e documental. Ressalta que ao Consultar o Sistema de Seleção -SISP, se deparou com a mera informação “Análise Curricular DESCLASSIFICADO POR PONTUAÇÃO”, sem que houvesse a exposição dos motivos da inabilitação, acrescentando que a pontuação alcançada por cada um dos 13 candidatos tidos como aprovado não foi indicada, tampouco a ordem classificatória.

Sustenta que mesmo sem saber os motivos do ato de desclassificação interpôs recurso administrativo, que foi indeferido, tendo a Administração consignado na decisão que a impetrante não anexou seu histórico escolar, por esta razão a documentação não fora considerada.

Assevera que seu Diploma de Graduação em Nível Superior em Serviço Social cumpre todas as formalidades legais e que deve, por si só, ser tomado como válido para receber a pontuação prevista no edital, atendendo ao requisito para acesso do cargo, independente do histórico escolar.

Argumenta que no Edital não se visualiza qualquer requisito de média mínima de notas, aprovação em matérias específicas, ou mesmo dissertação em área de conhecimento relativa ao Cargo/função que será assumido com a aprovação, pelo que os dados existentes, especificamente no histórico escolar, e a apresentação ou não de tal instrumento documental, é irrelevante. Conclui que a pontuação é a imediata consequência da graduação concluída, comprovada pelo documento hábil, Diploma de Graduação de Nível Superior em Serviço Social emitido por instituição reconhecida pelo MEC, tempestivamente juntado eletronicamente para fins de aprovação na segunda fase do PSS da SEAP-PA.

Requer a concessão de justiça gratuita e de liminar para que seja determinada ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária, a aceitação do Diploma do Curso de Graduação de Nível Superior em Serviço Social como documento válido, suficiente e eficaz, a comprovar a Escolaridade exigida pelo Cargo de Nível Superior TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA: SERVIÇO SOCIAL na segunda fase do PSSS da SEAP Nº 02/2022-PSS/SEAP, DE 26 ABRIL DE 2022 - , atribuindo-se a impetrante, a respectiva pontuação prevista em edital [item 2.2.22, alínea “a”, tópico 1 do Edital, fazendo compor a nota total final alcançada na Segunda Fase; a fim de que possa seguir no certame até a etapa final da sua classificação no concurso, que permita acesso a uma das vagas disponíveis ao Cargo.

Coube-me a relatoria do feito em razão de minha prevenção.

A liminar foi deferida.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações, defendendo a legalidade do ato, tendo em vista o estrito cumprimento das previsões editalícias. Suscita ainda, violação ao princípio da separação dos poderes. O Estado se manifestou ratificando as informações.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pela denegação da segurança.

Em seguida, o Estado do Pará informou que a Administração Pública, em estrito cumprimento à decisão liminar proferida nestes autos, procedeu à reavaliação da documentação apresentada pela impetrante na segunda fase do Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022-PSS/SEAP, passando a considerar válido o diploma por ela apresentado para fins de pontuação e classificação no certame.

Acrescenta que a impetrante foi contratada, requerendo o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

A impetrante reiterou o pedido de concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se a impetrante demonstrou relevante fundamentação quanto a tese de que o Diploma de graduação é suficiente para atribuição de nota e classificação no
Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 02/2022-PSS/SEAP, bem como, se há risco de dano que autorize desde logo a concessão de medida liminar.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

O cumprimento da ordem judicial não implica perda do objeto, sendo necessária a confirmação da tutela. Nesse sentido:

Direito administrativo e previdenciário. Remessa necessária. Apelação cível. Mandado de segurança . Demora na expedição de certidão de tempo de contribuição (CTC). Perda de objeto não caracterizada. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada . I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que concedeu a segurança, determinando ao apelante a análise e resposta ao pedido administrativo de expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC). Alegação de perda de objeto em razão do cumprimento da liminar com a emissão da CTC . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a expedição da CTC após a concessão da liminar acarreta a perda de objeto do mandado de segurança. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A concessão de tutela antecipada, espécie de tutela de urgência, não implica perda de objeto da demanda principal, visto que deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito.
4. O cumprimento da ordem judicial, somente após determinação judicial em sede de tutela, evidencia que a Administração não agiu por mera liberalidade, mantendo-se, assim, o interesse de agir . 5. Precedentes do STJ e do TJPA firmam que a demora injustificada na resposta a pedidos administrativos, especialmente aqueles necessários à fruição de direitos previdenciários, justifica a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO 6 . Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em remessa necessária. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão . Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto. 34ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16 a 23/09/2024. Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa . LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08543888520218140301 22272851, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, rejeito a preliminar de perda do objeto.

MÉRITO

É cediço que a Administração Pública e os candidatos de um concurso público estão vinculados às normas estabelecidas no edital, que é a lei do certame. Contudo, o princípio da vinculação ao edital não é absoluto, devendo ser interpretado em harmonia com os demais princípios que regem a atividade administrativa, notadamente os da razoabilidade e da proporcionalidade.

O referido edital dispôs da seguinte acerca da fase questionada:

b

2.2.5 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA TODAS AS FUNÇÕES:

a)
Diploma ou Certificado de Conclusão (Frente e Verso) correspondente a Escolaridade exigida pela função, acrescido de Histórico Escolar (upload – campo “Documentação Escolaridade”)
. Há funções que exigem mais que Certificado de Conclusão, o candidato deve conferir no ANEXO IV, os REQUISITOS de escolaridade exigidos pela função; 2.2.22

(...)

2.2.22 Os critérios e respectivas pontuações a serem consideradas para Análise Documental e Curricular são:

ANEXO IV

(...)

TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA: SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES: Prestar serviços, no âmbito social, aos indivíduos custodiados, identificando e analisando a situação familiar, as necessidades materiais e psíquicas, para eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e promover a reintegração desses indivíduos à sociedade; planejar, coordenar e avaliar programas e projetos na área social voltados para o servidor; propor e administrar benefícios sociais no âmbito de servidores usuários; orientar e acompanhar os casos de reabilitação profissional e outras atividades correlatas.

REQUISITOS: Diploma do curso de graduação em Serviço Social expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

Habilitação Profissional: Registro no órgão de classe. REMUNERAÇÃO: O(A) Contratado(a) receberá, como vencimento mensal bruto, a quantia de R$ 1724,64 (um mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos) + 100% de Gratificação Risco de Vida R$ 1.724,64 (um mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos) + 80 % Gratificação de Escolaridade R$ 1.379,71 (um mil trezentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos) + Auxilio Alimentação de R$ 1.000,00 (um mil reais), sempre em isonomia com a referência inicial de Cargo correspondente, da tabela de vencimentos desta Secretaria.

JORNADA DE TRABALHO: A jornada de trabalho será de 06 (seis) horas diárias de segunda a sexta feira, totalizando 30 (trinta) horas semanais. PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 01 (um) ano a contar da data de formalização do contrato administrativo de prestação de serviços, podendo ser prorrogado por igual período a critério e/ou necessidade da administração, conforme Art.2º da Lei Complementar 077 de 26/12/2011.

Infere-se dos mencionados dispositivos que apresentação de Diploma de graduação, além de ser requisito para ingresso no cargo, constitui título apto a atribuição 2,5 pontos no certame.

A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma
. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011.

2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 415260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/06/2017) – Grifo nosso

Neste sentido também é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.

CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR PARA EFEITOS DE POSSE. POSSIBILIDADE. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA REGISTRADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
. JUNTADA DO PROTOCOLO REALIZADO PERANTE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJPA, 2018.03541830-46, 195.029, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-08-31) – Grifo nosso

Importa, ainda, destacar julgado deste Egrégio Tribunal em caso análogo flexibilizando a regra da vinculação ao edital:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA. POSSE INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DIPLOMA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR FIRMADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROVA IDÔNEA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONFIRMADA. 1.
Embora o Edital do concurso exigisse, para a posse dos candidatos aprovados em concurso público, a apresentação de diploma de curso superior, a apresentação de declaração emitida pela instituição de ensino, atestando a integralização dos créditos necessários, supre a exigência. Precedentes. 2. O atraso em emissão do diploma de conclusão de curso de graduação, devidamente comprovado nos autos, não pode resultar em prejuízo ao impetrante.
3. Sentença confirmada. 4. Apelação e remessa oficial desprovida. (...) (TJ-PA - REEX: 00003020820138140002 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/09/2014, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/09/2014) – Grifo nosso

Se até mesmo a apresentação do diploma é dispensada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando possível a comprovação por outros meios idôneos, não é razoável exigir o histórico escolar como condição de validação do diploma, portanto, deve ser concedida a segurança.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para o fim de:

a) ANULAR o ato administrativo que desclassificou a impetrante, CONSTELAÇÃO DE SOUZA MIRANDA, do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital Nº 02/2022-PSS/SEAP;

b) DETERMINAR que a autoridade coatora proceda à reavaliação da prova de títulos da impetrante, atribuindo-lhe a pontuação correspondente à sua graduação em Serviço Social, com o consequente reposicionamento na lista de classificação e a garantia de participação nas etapas subsequentes do certame, se por outros motivos não estiver eliminada.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da
Súmula 105
do STJ e da
Súmula 512
do STF. Sem custas, em razão da isenção legal.

É o voto.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 24/06/2026